Tribunal: TJES
Processo: 0002577-49.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002577-49.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. FGTS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. ADEQUAÇÃO DA VIA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES contra sentença que, em ação civil pública ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CASTELO, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por entender inadequada a via coletiva para pleito de reconhecimento de nulidade de contratações temporárias sucessivas e pagamento de FGTS aos substituídos. A entidade sindical sustenta a legitimidade para defesa coletiva de direitos individuais homogêneos decorrentes de alegada prática reiterada de contratações temporárias irregulares de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação civil pública constitui via adequada para tutela coletiva de direitos individuais homogêneos relacionados ao pagamento de FGTS decorrente de contratações temporárias supostamente nulas; e (ii) estabelecer se o sindicato possui legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual dos integrantes da categoria profissional representada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional representada, nos termos do art. 8º, III.

A alegada prática reiterada de contratações temporárias sucessivas para atendimento de necessidades permanentes da Administração Pública revela origem comum da lesão narrada e caracteriza direitos individuais homogêneos passíveis de tutela coletiva.

A interpretação restritiva do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 não se compatibiliza com o modelo constitucional de tutela coletiva nem com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da legitimidade sindical.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 823 da repercussão geral, consolidou entendimento no sentido de que é ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada.

A necessidade de individualização dos beneficiários e de apuração dos valores devidos não impede o ajuizamento da ação coletiva, podendo tais providências ocorrer em fase de liquidação e cumprimento de sentença.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a legitimidade sindical e a adequação da ação coletiva para discussão de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas e nulas por desvio de finalidade.

A extinção prematura do processo por inadequação da via eleita configura formalismo excessivo e compromete a efetividade da tutela coletiva e da representatividade sindical constitucionalmente assegurada.

A pretensão condenatória deve observar a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 14/11/2014, considerando o ajuizamento da ação em 14/11/2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Sindicatos possuem legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria representada, independentemente de autorização dos substituídos.

A ação civil pública constitui via adequada para discussão coletiva acerca do pagamento de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas alegadamente nulas.

A necessidade de individualização dos beneficiários e de liquidação dos valores não afasta a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos.

A condenação ao pagamento de FGTS decorrente de contratações temporárias irregulares submete-se à prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 8º, III, e 37, II e IX; CPC/2015, art. 485, IV; Lei nº 7.347/1985, art. 1º, parágrafo único; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 823 da Repercussão Geral; STF, RE 596.478, Tema 191; STJ, REsp 1.110.848, Tema 141; TJES, Súmula 22; TJES, Apelação Cível nº 00003416920228080062, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, publ. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002577-49.2019.8.08.0013

APELANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE CASTELO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Castelo/ES que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CASTELO, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de inadequação da via eleita.

Narra a parte autora que o Município teria promovido sucessivas contratações temporárias de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias ao longo de aproximadamente trinta anos, em desconformidade com o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, buscando o reconhecimento da nulidade dos vínculos e a condenação ao pagamento de FGTS e demais consectários legais.

A sentença concluiu que a ação civil pública não seria meio adequado para cobrança de FGTS, por se tratar de direitos individuais homogêneos passíveis de tutela individual, consignando que o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 impediria o manejo da ação coletiva para tal finalidade.

Todavia, o entendimento adotado na origem não merece subsistir.

A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, assegura aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional representada.

No caso concreto, a pretensão deduzida pelo sindicato decorre de alegada prática reiterada do Município consistente na realização de sucessivas contratações temporárias para suprimento de necessidades permanentes da Administração Pública, especialmente nas funções de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.

A origem comum da lesão narrada evidencia a natureza de direitos individuais homogêneos, circunstância que legitima a tutela coletiva.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no Tema 823 da repercussão geral no sentido de que:

“É ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.”

No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujos fundamentos adoto como razões de decidir complementares, consignou:

“A controvérsia recursal envolve, essencialmente, dois eixos. O primeiro, de natureza processual, concerne à adequação da via eleita e à legitimidade do sindicato para postular, em sede coletiva, o reconhecimento do direito ao FGTS em favor dos substituídos.”

Prossegue o órgão ministerial afirmando que:

“A sentença extinguiu o feito por entender que a vedação do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 impede o manejo da Ação Civil Pública para discutir o FGTS. Contudo, tal interpretação literal e isolada não se sustenta diante de uma análise sistemática e constitucional.”

De fato, a interpretação restritiva adotada na sentença não se compatibiliza com o modelo constitucional de tutela coletiva, tampouco com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Ministério Público também pontuou, com acerto, que:

“A Constituição Federal, em seu art. 8º, III, conferiu aos sindicatos uma ampla e extraordinária legitimidade para a defesa judicial dos direitos e interesses, coletivos ou individuais, da categoria que representam.”

Com efeito, eventual necessidade de individualização dos beneficiários e apuração dos valores devidos não impede o manejo da ação coletiva, podendo tais aspectos ser examinados em fase de liquidação e cumprimento de sentença.

A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos análogos, vem reconhecendo a legitimidade sindical e a adequação da ação coletiva para discussão de FGTS decorrente de contratações temporárias nulas.

Nesse sentido, o precedente desta e. Câmara:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...]. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se o sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva em nome dos contratados temporários
; e (ii)
determinar se a nulidade das contratações temporárias justifica o direito ao recebimento do FGTS
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A legitimidade ativa do sindicato decorre do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 823) e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem sua ampla capacidade de atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Na hipótese, ainda que a matéria objeto da demanda diga respeito apenas a parcela da categoria de agentes públicos do município de Pancas-ES – contratados temporariamente –, insere-se no rol de direitos individuais homogêneos, uma vez que o direito vindicado é de alcance amplo e se revelará uniforme em relação a todos aqueles que demonstrarem na fase de liquidação de sentença a nulidade de suas contratações
. Nesta fase de conhecimento da ação coletiva, a pretensão da entidade sindical autora é apenas que o Poder Judiciário reconheça que todos aqueles contratados temporariamente substituídos que foram sucessivas e reiteradamente contratados pela municipalidade tenham direito ao recebimento do FGTS, diante do desvio de finalidade nesta conduta administrativa que tem por escopo burlar o princípio constitucional de acesso aos cargos públicos por meio de concurso, o que configura a busca por direito individual homogêneo. 5. De acordo com os precedentes persuasivos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 191), pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 141) e por esta Corte de Justiça (Súmula nº 22), as reiteradas prorrogações de contratos temporários implica a sua nulidade, por descaracterizar a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público e afrontar ao princípio do acesso aos cargos públicos por meio de concurso,
fazendo jus os substituídos que demonstrarem se enquadrarem nessa situação, na fase de liquidação de sentença, ao direito de recebimento do FGTS do período laborado, observado o prazo prescricional
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Sindicatos possuem legitimidade ativa para ajuizar ações coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos de seus representados, independentemente de autorização. 2. A nulidade de contratações temporárias por desvio de finalidade decorrente de suas sucessivas prorrogações enseja o pagamento de FGTS nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 927, III, e 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478, Tema 191; STJ, REsp 1.110.848, Tema 141; Súmula 22, TJES. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003416920228080062, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 26/02/2025).

Também não prospera a alegação de ausência de contratos individualizados apta a inviabilizar a demanda coletiva.

A discussão travada nesta fase processual é eminentemente jurídica e abstrata, voltada à aferição da licitude da política administrativa narrada pelo sindicato, sendo possível a comprovação individual da situação funcional dos substituídos em fase posterior.

Da mesma forma, o Parecer da ilustre Procuradora de Justiça:

“Portanto, a extinção prematura do processo por inadequação da via eleita configura formalismo excessivo que nega a eficácia do instrumento de tutela coletiva e da própria representatividade sindical assegurada pela Constituição. A sentença, neste ponto, deve ser anulada.”

Prosseguindo, no tocante à prejudicial de prescrição, assiste parcial razão ao Município.

A ação foi ajuizada em 14/11/2019, razão pela qual eventual condenação deve observar a prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 14/11/2014, conforme entendimento consolidado do STF e da jurisprudência desta Corte.

Assim, mostra-se impositiva a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda, com instrução e apreciação do mérito pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.